Tribunal: TJDFT
Processo: 0736542-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736542-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA APELADO: TATIANA ALMEIDA DE MORAES, PAULO HENRIQUE LEMOS PIGNATARIO D E S P A C H O A ré, Clínica da Mama Diagnóstico por Imagem Ltda., interpõe apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília. A despeito de, na origem, não ter sido agraciada com o benefício da gratuidade da justiça, observo que a apelante deixou de proceder ao recolhimento de preparo. A inobservância do recolhimento das custas pela apelante atrai a aplicação das disposições do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...)” Assim, diante da não comprovação de recolhimento do preparo devido por ocasião da interposição do recurso, fica a apelante intimada para recolher preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator